Tribunal: STJ
Processo: 0009005-46.2011.8.17.1090
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042984 - PE(2025/0344728-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: EDIVALDO CORREIA DA LUZ
ADVOGADO
: WAGNER DOMINGOS DO MONTE - PE028519
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu o agravo
regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão acerca dos argumentos específicos apresentados no agravo
regimental, que teriam demonstrado que impugnou no agravo em recurso especial
todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, são cabíveis para esclarecer ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão existente no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já
decidida.
4. O acórdão embargado analisou adequadamente a questão central relativa
à ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, concluindo pela aplicação da
.
Súmula 182/STJ
5. A alegação de que o agravo regimental teria impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial
representa mero inconformismo com o resultado do julgamento, não caracterizando
omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56567743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:09:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 16a27101-38e2-4657-8443-c89af75ffdee

Documento eletrônico VDA56567743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:09:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 16a27101-38e2-4657-8443-c89af75ffdee

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042984 - PE(2025/0344728-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: EDIVALDO CORREIA DA LUZ
ADVOGADO
: WAGNER DOMINGOS DO MONTE - PE028519
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu o agravo
regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão acerca dos argumentos específicos apresentados no agravo
regimental, que teriam demonstrado que impugnou no agravo em recurso especial
todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, são cabíveis para esclarecer ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão existente no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já
decidida.
4. O acórdão embargado analisou adequadamente a questão central relativa
à ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, concluindo pela aplicação da
.
Súmula 182/STJ
5. A alegação de que o agravo regimental teria impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial
representa mero inconformismo com o resultado do julgamento, não caracterizando
omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por EDIVALDO CORREIA DA
LUZ contra acórdão assim ementado (fl. 880):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA 182/STJ
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão do óbice previsto na
, ante a ausência de
Súmula 182/STJ
impugnação específica à decisão agravada, fundada nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ e
284 do STF e na ausência de comprovação da divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA56567742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:09:47
Código de Controle do Documento: 808fcda4-fb68-4d13-a2af-18bf931e335c

2. O agravante foi pronunciado como incurso no
§ 2o, IV, do Código
art. 121,
Penal, e o Tribunal de origem negou provimento ao recurso em sentido estrito. No
recurso especial, a defesa alegou a inexistência de indícios suficientes de autoria
delitiva, pleiteando a despronúncia.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante apresentou
argumentos suficientes para afastar a aplicação das Súmulas 7, 83 e 182 do STJ e
284 do STF, especialmente no que tange à impugnação específica aos fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão de forma específica e pormenorizada.
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do agravo, conforme
os arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ,
além da aplicação por analogia da Súmula n. 182 do STJ.
6. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Nas razões dos embargos, a parte embargante alega que o acórdão embargado teria
deixado de analisar os argumentos específicos apresentados no agravo regimental, os quais
teriam demonstrado que impugnou no agravo em recurso especial todos os fundamentos da
decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos, porém não merecem acolhimento.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são
art. 619
cabíveis quando houver, na decisão embargada, ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão sobre ponto relevante para o julgamento.
No caso em análise, o embargante alega omissão no acórdão embargado, que teria
deixado de analisar os argumentos específicos apresentados no agravo regimental, os quais
teriam demonstrado que impugnou no agravo em recurso especial todos os fundamentos da
decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial.
Contudo, da leitura do acórdão embargado, verifica-se que a questão central -
relativa à ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial - foi devidamente analisada, tendo o colegiado mantido a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
O acórdão embargado destacou que (fls. 884-886):
Como se observa, o agravo em recurso especial não foi conhecido pelo óbice
previsto na
, ante a ausência de impugnação específica à decisão
Súmula 182/STJ
agravada, fundada nas Súmulas n.
e 83 do STJ e 284 do STF e na ausência de
7/STJ
comprovação da divergência jurisprudencial.
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte de Justiça, a superação do
óbice da
exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva,
Súmula 7/STJ
ser desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o entendimento das
instâncias ordinárias, fazendo-se imprescindível o cotejo com as premissas fáticas
do acórdão recorrido, não bastando a mera alegação genérica de que busca a
revaloração das provas ou dos fatos incontroversos contidos no acórdão impugnado
ou a correta aplicação da lei ao caso concreto. Nesse sentido: [...]
De outro lado, a superação do óbice da
exige que o recorrente
Súmula 83/STJ
colacione precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou
Documento eletrônico VDA56567742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:09:47
Código de Controle do Documento: 808fcda4-fb68-4d13-a2af-18bf931e335c

supervenientes a seu favor, ou demonstre alguma distinção entre os julgados
mencionados na decisão agravada e o caso em exame, o que não fez o agravante.
Nesse sentido: [...]
Além disso, na hipótese de alegação de dissídio jurisprudencial, deve o
recorrente demonstrar, de forma clara e objetiva, que situações fáticas semelhantes
tiveram conclusões jurídicas distintas, não bastando a mera transcrição de ementas,
de modo que "A ausência de cotejo analítico adequado entre os acórdãos
apontados como paradigmas e o acórdão impugnado impede a comprovação do
" (AgRg no AREsp 2565804 / SP, Relator Ministro Messod
dissídio jurisprudencial
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN
, incidindo,
22/04/2025,
28/04/2025)
no ponto, a
.
Súmula 284/STF
Nota-se, portanto, que, tal como constou na decisão agravada, o agravante não
impugnou especificamente os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
recurso especial, atraindo, assim, a aplicação da
, segundo a qual “
Súmula 182/STJ
é
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
”.
fundamentos da decisão agravada
Nos termos do parecer ministerial, "não basta fazer alegação genérica da defesa
para impugnar o fundamento da decisão de admissibilidade do recurso especial. Ao
contrário, é necessário ocorrer a impugnação específica e pormenorizada contra
" (e-STJ fls. 876).
todos os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III, do CPC)

A conclusão do colegiado, portanto, não foi omissa, mas sim contrária aos interesses
do embargante, o que não se confunde com vício processual.
A alegação do embargante de que teria impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial representa, na verdade, mero
inconformismo com o resultado do julgamento, não caracterizando omissão apta a justificar o
acolhimento dos embargos de declaração.
Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que os
embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
.
AUSÊNCIA
DE

HABEAS
CORPUS
AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. ALEGADA CONTRADIÇÃO INEXISTENTE.
FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RAZÕES DE DECIDIR
DEVIDAMENTE
APRESENTADAS.
MOTIVAÇÃO
SATISFATÓRIA
E
SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO
EM
EMBARGOS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma,
para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se
mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619
do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento
apresentado no acórdão embargado, visando, assim, a reversão do julgado, não
viabiliza a oposição dos aclaratórios.
2. A tese defensiva de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional foi
devidamente rechaçada no bojo do acórdão embargado, levando-se em consideração
a jurisprudência desta Corte Superior sobre o tema.
3. Da simple leitura do voto embargado, percebe-se considerou-se idônea a
fundamentação da prisão preventiva amparada na necessidade de resguardar a
ordem pública, diante gravidade concreta da conduta - pois o réu foi preso prestes a
embarcar em voo internacional com enorme quantidade de entorpecente de alto
poder lesivo (5.808g de cocaína) - elementos, portanto, objetivos e individualizados.
4. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as
justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele
postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado
Documento eletrônico VDA56567742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:09:47
Código de Controle do Documento: 808fcda4-fb68-4d13-a2af-18bf931e335c

do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações
essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se
prestam a essa finalidade.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
212.713/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
25/8/2025.

Portanto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade a ser
sanada, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA56567742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:09:47
Código de Controle do Documento: 808fcda4-fb68-4d13-a2af-18bf931e335c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0344728-0
AREsp 3.042.984 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00090054620118171090 90054620118171090
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDIVALDO CORREIA DA LUZ
ADVOGADO
: WAGNER DOMINGOS DO MONTE - PE028519
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CORRÉU
: JOSUEL DA SILVA BORGES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: EDIVALDO CORREIA DA LUZ
ADVOGADO
: WAGNER DOMINGOS DO MONTE - PE028519
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
C542605498124=047<05@
2025/0344728-0 - AREsp 3042984 Petição : 2026/0020631-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56483261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:43:33
Código de Controle do Documento: A683DB36-44B5-412D-9AEE-2BD5CB91B39E